Tribunal: STF
Processo: Pet 14203
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “medida cautelar preparatória”, em que se postula a suspensão dos efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede de recurso especial eleitoral, até o julgamento do recurso extraordinário a ser interposto nesta Corte. 



    2. O requerente narra que, eleito Prefeito do Município de Guatapará/SP nas eleições de 2024, teve o diploma cassado pelo TSE, em decisão que também determinou a realização de “novas eleições, já agendadas para o iminente e preocupante dia 03 de agosto de 2025”. Relata que a Corte Eleitoral reconheceu a inelegibilidade do art. 14, § 7º, da Constituição, sob o fundamento de que o falecimento de seu pai em 03.06.2024 (quatro meses antes do pleito), enquanto exercia o segundo e último mandato consecutivo como Prefeito daquela municipalidade, não desfaz o "elo sanguíneo e em linha reta" para fins de inelegibilidade.



    3. Informa que opôs embargos de declaração na origem, mas o recurso está pendente de julgamento. Afirma que a presente medida cautelar preparatória é a única e última via para resguardar a eficácia do recurso extraordinário e preservar os direitos constitucionais que teriam sido violados pela decisão do TSE. 



    4. Sustenta que a Corte Eleitoral criou uma nova hipótese de inelegibilidade: “a inelegibilidade póstuma por herança sanguínea”. Diz que a decisão afronta as razões de decidir do Tema 678 da repercussão geral (RE 758.461, Rel. Min. Teori Zavaski). Alega que, em tal precedente, com situação assemelhada (elegibilidade de cônjuge de prefeito falecido no curso do mandato), esta Corte teria decidido que o “evento morte, por ser um ato involuntário e não fraudulento, rompe o nexo causal que fundamenta a inelegibilidade reflexa, não se confundindo com as hipóteses de dissolução de vínculo que levaram à edição da Súmula Vinculante 18”. Argumenta que o mesmo tratamento concedido ao cônjuge deve ser dado ao filho de parente detentor de mandato eletivo.



    5. Salienta que, antes da interposição do RE 758.461 RG, foi protocolada a Ação Cautelar nº 3.298 (Rel. Min. Teori Zavascki), na qual o Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência, deferiu o pedido liminar, para “DAR EFEITO SUSPENSIVO AO EXTRAORDINÁRIO E DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA RECORRENTE NO CARGO PARA O QUAL FOI ELEITA”. Pleiteia que a mesma medida seja deferida no presente caso.



     



    6. Apresentada a petição no recesso forense, os autos vieram conclusos a esta Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF.



    7. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    8. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a propositura de ação cautelar perante esta Corte para atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário. No entanto, a jurisdição cautelar só se instaura no momento em que a ação de origem passa a tramitar perante o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC. 2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado. 3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2007). 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORÉM SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AC 2206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. em 04.08.2009). 



    9. Tais requisitos não parecem ter sido preenchidos no presente caso. Isso porque: (i) não se interpôs recurso extraordinário; e (ii) a ação de origem não tramita perante esta Corte. Sem embargo, registro que a providência aqui pleiteada já foi requerida à Presidência do TSE, mas indeferida1.



    10. Ainda que assim não fosse, a situação relatada na presente petição parece ser distinta da avaliada na AC 3.298, vinculada ao RE 758.461 (Rel. Min. Teori Zavascki). Isso porque, naquele caso, a candidata eleita era nora do Prefeito, mas o vínculo familiar se rompeu com a morte de seu marido, filho do então Prefeito. No presente caso, não há ruptura, pois o requerente é filho do Prefeito que veio a falecer. Essa distinção é fundamental, já que a Corte Eleitoral considerou que a candidatura do filho “autorizaria a monopolização do poder e viabilizaria o emprego da máquina administrativa em benefício de um mesmo grupo familiar, em contrariedade ao postulado republicano e à igualdade de condições entre os concorrentes”. Assim, a situação ora em análise parece guardar maior grau de similitude com o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO ELETIVO PARA CARGO DE CHEFIA DO PODER EXECUTIVO PELO MESMO GRUPO FAMILIAR. REGIME JURÍDICO DAS INELEGIBILIDADES. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TERCEIRO MANDATO DO MESMO GRUPO FAMILIAR. SEGURANÇA JURÍDICA NO PROCESSO ELEITORAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser legítima a “interpretação construtiva” das causas de inelegibilidade constantes na Constituição Federal, quando amparada pelo Princípio Republicano da alternância no Poder. Precedentes. II – A aplicação da causa de inelegibilidade da vedação ao exercício de terceiro mandato eletivo para o cargo de chefia do Poder Executivo pelo mesmo grupo familiar exige a adoção de critérios objetivos para sua aferição, bastando, para tanto, a verificação do vínculo familiar, nos termos do art. 14, § 7°, da CF/1988, independentemente da ocorrência de separação conjugal, falecimento, ou outras possibilidades supervenientes à posse do primeiro familiar na chefia do Poder Executivo, de modo a conferir maior segurança jurídica ao processo eleitoral no momento do registro de candidaturas. III – As causas de natureza eleitoral são isentas da fixação de custas ou honorários por serem necessárias ao exercício da cidadania (art. 5°, LXXVII, da CF/1988). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.028.577 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 19.03.2019, destaque acrescentado)



    11. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  A decisão proferida pela Minª. Cármen Lúcia recebeu a seguinte ementa: “ELEIÇÕES 2024. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA – AIRC. REGISTRO DEFERIDO NA ORIGEM. INELEGIBILIDADE POR PARENTESCO. TERCEIRO MANDATO. RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR O REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO”.